Tribunal: TCU
Processo: 047.274/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Relatório de levantamento com o objetivo de conhecer as providências que estão sendo tomadas ou planejadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos para dotar as vias navegáveis de infraestrutura necessária para serem aproveitadas como hidrovias, bem como o arcabouço normativo para a exploração de hidrovias interiores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento, com objetivo de identificar as ações adotadas ou planejadas pelos órgãos responsáveis para dotar as vias navegáveis de infraestrutura necessária para serem aproveitadas como hidrovias, bem como avaliar o arcabouço normativo para exploração das hidrovias interiores e identificar medidas para aumentar o uso do transporte de navegação interior na Matriz de Transporte Brasileira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária a realizar os seguintes trabalhos de fiscalização: 9.1.1. auditoria operacional para avaliar a política pública de desenvolvimento do setor hidroviário; 9.1.2. auditoria operacional sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo; 9.2. notificar o Ministério de Portos e Aeroportos, a Casa Civil da Presidência da República e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis acerca do integral teor desta deliberação, para que adotem as medidas que julgarem necessárias; 9.3. notificar a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara de Deputados, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Navegação Interior, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Infra S.A., a Marinha do Brasil e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico acerca do inteiro teor desta decisão; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.